Tribunal: TJDFT
Processo: 0726047-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COBRANÇA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPROCEDÊNCIA QUANTO AOS APELANTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL CONCORRENTE. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ART. 85, § 2o, CPC/15. REGRA GERAL. APLICAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS RESP No 1.850.512/SP, No 1.877.883/SP, No 1.906.623/SP E No 1.906.618/SP (TEMA 1.076). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os honorários de sucumbência constituem direito autônomo, mas não exclusivo do advogado, tendo a jurisprudência se consolidado no sentido de reconhecer o interesse processual (de agir) e a legitimidade concorrente entre o patrono e a parte para a discussão da referida verba.
2. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador.
3. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.
4. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.
5. Esse entendimento, acerca da necessária observância, pelo julgador, da ordem dos parâmetros legais para a fixação dos honorários sucumbenciais foi consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp no 1.850.512/SP, no 1.877.883/SP, no 1.906.623/SP e no 1.906.618/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076).
6. Cuidando-se de ação que visa à satisfação de crédito no importe de R$112.000,00 (cento e doze mil reais), não se verifica tratar-se de causa de valor inestimável ou de proveito econômico irrisório, o que afasta, conforme orientação jurisprudencial da Corte Superior, a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do referido dispositivo legal.
7. Apelação conhecida e provida.